Tribunal: TJSP
Processo: 0012306-79.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE POR ORA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. Enquanto interessarem ao processo e antes de transitada em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas aos interessados. Automóvel apreendido nos

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE POR ORA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. Enquanto interessarem ao processo e antes de transitada em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas aos interessados. Automóvel apreendido nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado, em tese, por Marcelo Pacheco, filho do apelante, que estava na posse do bem por ocasião de sua prisão em flagrante. Veículo que ainda será submetido a perícia judicial. Possibilidade, em tese, de eventual perdimento do bem, caso comprovado tratar-se de produto ou instrumento do crime, o que revela, à saciedade, o interesse à manutenção de sua apreensão.
Apelo não provido.